Tribunal: TJMT
Processo: 0038315-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038315-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VACILMA GOMES PEREIRA - CPF: 632.286.021-68 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 33.687.278/0001-38 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL/ESTÉTICO E MATERIAL CONFIGURADOS – LUCRO CESSANTE – PENSÃO INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA 60% – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contexto de produção de provas nos autos a parte recorrente desincumbiu de ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do caminhão da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, e como bem assinalado em Boletim de ocorrência de ID no 3817162, fls. 25 dos autos físicos, e demais documentos que corroboram ao deslinde dos fatos que - houve violação à lei de trânsito por “falta de atenção”.

2. De outro norte o recorrido não trouxe prova capaz de infirmar a pretensão da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC. Isso porque, inexiste evidência que contrarie o B.O – Boletim de Ocorrência, pelos fatos/acidente relatados pela polícia judiciária no local e data do acidente. Não vejo qualquer outra prova que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a recorrente, por consequente não há que falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente ao evento acidente.

3. O Boletim de Ocorrência, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado na traseira do veículo do autor, cabe ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado. - A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. - O ressarcimento material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. - Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0000.17.066607-7/004 TJMG- COMARCA DE SETE LAGOAS - APELANTE(S): EDESIO DA SILVA - APELADO (A) (S): PAULO SERGIO DE LIRA ALMEIDA).

4. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

5. “A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

6. A reparação do dano moral (R$ 20 mil) e estético (R$ 15 mil) visam reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer. No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recurso de Apelação Cível nos autos de n. 38315-06.2014.811.0041 interposto por VACILMA GOMES PEREIRA, contra sentença proferida na “ACAO DE REPARACAO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZACAO POR DANO MORAL E ESTETICO” em desfavor de CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a r. sentença que consta sob o ID 44141585, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do Codigo de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em RS 3000,00 (três mil reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.”

Irresignada, a autora/recorrente VACILMA GOMES PEREIRA em sua apelação (ID 44141586) apresentou tese de reforma de sentença de primeiro grau por sua fundamentação, pela decisão não entender as provas dos autos, mais especificamente dos documentos de folhas 25/56 que fazem prova não só da culpa/responsabilidade do motorista da empresa recorrida pela ocorrência do evento danoso, qual seja, acidente de transito, bem como dos danos materiais, físicos, estéticos e morais sofridos pela recorrente.

Boletim de Ocorrência confeccionado pelo escrivão do CISC Verdão fez prova de que o ocidente ocorreu por falta de atenção do motorista do caminhão da Recorrida.

Argumentou que o simples fato de haver a recorrida custeado as despesas relativas ao tratamento da recorrente tal como por ela arguido em sua peça contestatória, por si só é suficiente a comprovação da culpa do seu motorista quanto ao acidente que gerou os danos discutidos nos presentes autos. Que não fosse a culpada/responsabilidade pelo evento danoso não teria a apelada custeado as despesas.

Asseverou que o requerido através da conduta indevida do motorista de seu caminhão, ceifou as possibilidades da recorrente manter-se no mercado de trabalho e frustrou lhe quaisquer esperanças no sentido de se qualificar e obter melhores condições de vida e subsistência, deve por isso indenizar, ou melhor, reparar os danos causados nos moldes dos pedidos contidos na exordial.

Por fim requereu a reforma da sentença combatida, para que seja procedente os pedidos da inicial, a reparar os danos materiais equivalentes a 275 parcelas salariais a título de lucro cessante/pensionamento a totalizar o valor de R$ 1.333.290,70 (um milhão trezentos e trinta e três mil reais e setenta centavos), bem como danos morais no importe de 100 salários mínimos a equivaler à época da propositura da ação o valor de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil, quatrocentos reais).

Contrarrazões da recorrida sob o ID no 44141594.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível nos autos de n. 0038315-06.2014.8.11.0041 interposto por VACILMA GOMES PEREIRA, contra sentença proferida na “
ACAO DE REPARACAO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZACAO POR DANO MORAL E ESTETICO
” em desfavor de CLORO MATO GROSSO LTDA – EPP, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A causa de pedir se consolida na afirmação da autora de que foi vitima de acidente de trânsito causado por preposto da requerida na data de 06.05.2010, que lhe causou várias lesões físicas além da perda da função de um membro.

Assim pelo fato dos requeridos jamais a procurarem para prestar alguma ajuda financeira, ajuizou a demanda para se ver indenizada pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.

Requereu indenização a título de danos materiais, em lucro cessantes (pensionamento mensal) desde a data do evento acidente (06/05/2010) até a expectativa de vida de 60 (sessenta) anos.

Prolatada a r. sentença que consta sob o ID 44141585, assim exarou:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do Codigo de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em RS 3000,00 (três mil reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.”

Irresignada, a autora/recorrente VACILMA GOMES PEREIRA em sua apelação (ID 44141586) apresentou tese de reforma de sentença de primeiro grau por sua fundamentação, pela decisão não entender as provas dos autos, mais especificamente dos documentos de folhas 25/56 que fazem prova não só da culpa/responsabilidade do motorista da empresa recorrida pela ocorrência do evento danoso, qual seja, acidente de transito, bem como dos danos materiais, físicos, estéticos e morais sofridos pela recorrente.

Ressaltou que o Boletim de Ocorrência confeccionado pelo escrivão do CISC Verdão fez prova de que o ocidente ocorreu por falta de atenção do motorista do caminhão da Recorrida.

Argumentou que o simples fato de haver a recorrida custeado as despesas relativas ao tratamento da recorrente tal como por ela arguido em sua peça contestatória, por si só é suficiente a comprovação da culpa do seu motorista quanto ao acidente que gerou os danos discutidos nos presentes autos. Que não fosse a culpada/responsabilidade pelo evento danoso não teria a apelada custeado as despesas.

Asseverou que o requerido através da conduta indevida do motorista de seu caminhão, ceifou as possibilidades da recorrente manter-se no mercado de trabalho e frustrou lhe quaisquer esperanças no sentido de se qualificar e obter melhores condições de vida e subsistência, deve por isso indenizar, ou melhor, reparar os danos causados nos moldes dos pedidos contidos na exordial.

Por fim requereu a reforma da sentença combatida, para que seja procedente os pedidos da inicial, a reparar os danos materiais equivalentes a 275 parcelas salariais a título de lucro cessante/pensionamento a totalizar o valor de R$ 1.333.290,70 (um milhão trezentos e trinta e três mil reais e setenta centavos), bem como danos morais no importe de 100 salários mínimos a equivaler à época da propositura da ação o valor de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil, quatrocentos reais).

Pois bem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos proposta por Vacilma Gomes Pereira contra Cloro Mato Grosso Ltda. – EPP, por fato relacionado a acidente de trânsito.

Relevo dos fatos dos autos, que no dia 06 de maio de 2010, a ocorrência de acidente veicular decorreu de manobra (conversão à pista da esquerda) realizada pelo condutor preposto da requerida/recorrida, que resultou na colisão com o veículo motocicleta, em que estava na garupa a autora/recorrente e que o resultado do abalroamento restou em prejuízos materiais, morais e estéticos à pilota e a sua garupa/autora.

O juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora sob o fundamento que “
Sendo ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e tendo em vista que as provas produzidas nos autos não são capazes de demonstrar, com a certeza que o caso requer, qual dos motoristas foi culpado pelo sinistro, não há que se falar em responsabilidade do réu.”

Em epítome, podemos extrair que a apelante defende em sua tese recursal a existência de prova hábil a demonstrar a culpa da recorrida pela colisão; e que há prova nos autos como boletim de ocorrência, a registrar a responsabilidade e culpa do ocorrido acidente de trânsito à requerida.

Pois bem, a responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva
.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imperioso neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte recorrente desincumbiu de ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do caminhão da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, e como bem assinalado em Boletim de ocorrência de ID no 3817162, fls 25 dos autos físicos, e demais documentos que corroboram ao deslinde dos fatos que - houve violação à lei de trânsito por “falta de atenção”.

Ademais colho informação do policial civil - investigador responsável pelo B.O. que a condutora do V1/moto, com sua garupa a autora, trafegava pela avenida Antártica sentido bairro Santa Rosa ao bairro Sucuri, e quando defronte a fábrica da AMBEV foi surpreendida pelo V2/caminhão que tentou fazer a manobra à sua esquerda para adentrar o pátio da própria AMBEV.

Nestes fatos, tenho que restou consignado nos autos a comprovação do ato culposo do agente causador do acidente de trânsito, o motorista do veículo caminhão, que como dito alhures, invadiu a pista contrária a fim de cruzá-la, que sem atenção, veio a ocasionar o acidente. Pelos documentos juntados pela recorrente tenho por convicção dos fatos, por ocasião e conduta do ato ilícito, o dano e seu nexo causal.

Nestes termos, tenho por satisfeito que a recorrente desincumbiu de seu ônus de prova de fato constitutivo de seu direito, art. 373, Inc. I CPC.

De outro norte o recorrido não trouxe prova capaz de infirmar a pretensão da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC.
Isso porque, inexiste evidência que contrarie o B.O – Boletim de Ocorrência, pelos fatos/acidente relatados pela polícia judiciária no local e data do acidente
.

Não vejo qualquer outra prova que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a recorrente, por consequente não há que falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente ao evento acidente
.

Em que pese fundamentos da sentença guerreada,
data vênia
, tenho que a tese recursal deve prosperar, pelos fatos e documentos dos autos a consubstanciar o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante à ausência de qualquer outra prova que contrarie o sinistro, toma-se como verídica a versão dos fatos esboçada no BO e aventada na peça inicial.

Vejamos os termos do CTB a deslinde da questão:

“Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”

Nestes fundamentos legais e documentais, dúvidas não há acerca da conduta culposa da recorrida, no fato de ter adentrado e/ou invadido a preferencial da motocicleta sem o devido cuidado, razão pela qual a sua negligência ficou claramente demonstrada.

Neste norte, tenho que a conduta do apelado foi a causa determinante para o acidente relatado nos autos. Até porque, não se pode atribuir culpa à motocicleta/autora que teve o seu trajeto interrompido abruptamente, em sua via preferencial, por um veículo que adentrou a sua pista, mormente porque a atenção da recorrida era única e exclusivamente para o ato de cruzar a avenida, enquanto que a atenção da moto/autora estava voltada para a própria pista de rolamento, onde haviam veículos em circulação.

Vislumbra-se, portanto, que o abalroamento ocorreu porque foi descumprida a norma regulamentadora de preferência de passagem, por culpa exclusiva da requerida, pois não habilitou o dever de cautela necessário, e adentrou a pista preferencial, atingindo em cheio veículo que vinha na via preferencial.

Assim alinho-me a jurisprudência de nossos eg Tribunais pátrios a questão:

"
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR INVASOR NÃO AFASTADA. TESE DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0001542-13.2019.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 29.04.2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RÉ DEMONSTRADA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL... (...) 02.
A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

E ainda:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE .
INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA
. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial,
tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido
. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE.
INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA
. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão.
A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido
. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

Ademais importa salientar que o documento de Boletim de Acidente confeccionado pela Polícia Judiciária Civil, indexado aos autos sob o ID. 3817162, reportando a ocorrência do acidente de trânsito em questão, de acordo com a jurisprudência dos nossos eg. Tribunais,
goza de fé pública e gera presunção relativa de veracidade
,
prevalecendo as informações nele contidas referentes ao acidente ante a ausência de outra prova contundente em sentido contrário
, eis que se trata de documento público, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS ELIDENTES - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE NÃO ALTERADO - PREJUÍZO MATERIAL DEVIDO - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Para ser reconhecida a responsabilidade civil subjetiva deve haver prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois (art. 186, do CC). -
O Boletim de Ocorrência, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado na traseira do veículo do autor, cabe ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado
. - A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. - O ressarcimento material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. - Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0000.17.066607-7/004 TJMG- COMARCA DE SETE LAGOAS - APELANTE(S): EDESIO DA SILVA - APELADO (A) (S): PAULO SERGIO DE LIRA ALMEIDA)

Embora a parte recorrente tenha refutado as alegações da Inicial,
não se desincumbiu de desconstituir a versão noticiada pela parte recorrente, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil
.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que: “
O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Assim: “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

O ônus de prova quedou portanto à parte requerida, o que não foi feito. Tem-se dos fatos que o ressarcimento material por via extrajudicial de custas médicos hospitalares pela recorrida, comprova-se não somente a teor a responsabilidade humanitária, como também a meu viso, em consciência de culpa na ocorrência do acidente.

Em casos tais,
há presunção de culpa do motorista que colide na via preferencial de outrem
, pois, de um modo geral,
abalroamentos com essas características somente ocorrem em razão de o automóvel colidente desenvolver manobra incompatível com o local; estar desatento o seu condutor, sendo tal presunção afastada somente em casos excepcionais e devidamente comprovados
, o que não ocorreu.

Assim estabelecem os artigos 186 e 927 do CC, que determinado a conduta culposa, que violou direito de outrem, tem o dever de repará-lo:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Neste escopo, merece reforma a sentença recorrida, a imputar a responsabilidade de reparação pelos danos ocasionados à recorrida por ato ilícito.

No que se refere ao dano moral e estéticos
, sua ocorrência exige abalo à estrutura psíquica e emocional do homem médio, que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.

Na situação ora deduzida, entendo-os configurados, pois de considerável gravidade o efeito do acidente, sofrendo a autora, lesões físicas que motivaram o seu encaminhamento ao hospital (Diagnosticado com politraumatismo e fratura perna esquerda), além de suporta sequelas físicas que impossibilitam a função plena de membro atingido (Perda da função de membro inferior esquerdo enquanto comparado com o membro contralateral, inclusive com diminuição do membro inferior esquerdo. Deformidade permanente pela presença de cicatrizes e com diminuição da perna esquerda – Laudo pericial médico - POLITEC).

Assim em vista da extensão das lesões físicas sofridas pela vítima, é forte a convicção da ocorrência do abalo anímico indenizável.

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIA PREFERENCIAL. COLISÃO. CULPA PRESUMIDA. VELOCIDADE EXCESSIVA DO AUTOR. DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FRATURA MEMBRO INFERIOR, LESÕES NA ALTURA DA CINTURA E MÃO DO AUTOR... (...) Danos morais. Devida indenização pelos danos morais que decorrem do próprio evento danoso e que correspondem à violação da integridade física do autor. No caso em apreço, o dano moral ficou consubstanciado na dor enfrentada, em decorrência das lesões resultantes do acidente de trânsito. A... violação da integridade física acarreta dano moral in re ipsa..." (Apelação Cível No 70074436213, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 13/09/2018).

Assim tenho como certas a decisão/jurisprudência acerca do caso: “
Qualquer ofensa à integridade física, mesmo quando passageira e sem deixar marcas estéticas, produz, muito além de sensação de incômodo, um decaimento na auto-estima da vítima que, ao se ver nesta situação, nunca se conformará com o fato de ter de padecer, física e psiquicamente, em razão da conduta culposa de outrem. Eis aí identificado o dano moral
.” (TJSC, AC no 2008.069491-1. Rel. Des. Newton Janke, pub. 19.05.2009)

Segundo Sérgio Cavalieri Filho: "
Dano moral, à luz da Constituição vigente, em sentido amplo é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é agressão à dignidade humana. Que consequências podem ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequências. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém
" (Programa de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, 11a ed., p. 111-112).

De tais fatos se extraí que os danos ocasionados em seu físico extrapolaram os meros aborrecimentos cotidianos indicados, já que, em razão do laudo médico e demais exame médicos, sofreu fratura em membro inferior esquerdo com perda parcial de função. Impõe-se desta forma o dever de reparar o dano moral e estéticos à recorrida no montante de valor de R$ 35.000,00, que deverão ser corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros legais de 1% ao mês em se tratando de ato ilícito, a partir do evento danoso em consonância com as Sumulas 362 e 54 do colendo STJ.

Por esta forma à quantificação (
quantum
) dos danos morais, há de se levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência da sua conduta lesiva. Dispõe o art. 944 do CC: “
A indenização mede-se pela extensão do dano”. E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.
”

Relevando os fatos e da gravidade dos danos físicos sofrido pela autora, bem como considerando a gravidade da conduta da recorrida e as graves consequências do evento danoso, e ainda levando em conta a culpa exclusiva da parte requerida e a capacidade econômica do ofensor, mostra se razoável fixar o
quantum
em
danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e os
danos estéticos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, e os valores nestes patamares se mostram justos e razoáveis, considerando as particularidades da lide em questão por seus fatos, levando se em consideração a moderação e a razoabilidade, devendo ser corrigidos monetariamente pelo IGPM a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Ao que pertine ao pedido de indenização por danos materiais
a título de lucro cessante em pedido de pensão sob a presunção de expectativa de capacidade laborativa até completar 60 (sessenta) anos, equivalente a 275 salários, tenho por justo a indenização aos danos materiais a título de lucro cessantes à vista da perícia em laudo médico, explicitando resultado de lesão - perda de percentual função de membro inferior esquerdo da recorrente, o que atesta a incapacidade para as ocupações habituais e debilidade permanente.

Há que ressaltar que a incapacidade a ser considerada é para a atividade laboral que a recorrente exercia no momento da lesão, no caso de pedreira, e não para qualquer atividade laboral. Neste espeque, comprovada a incapacidade por debilidade permanente, em razão de perda de função do membro inferior esquerdo (perna), que causou prejuízo irreversível à marcha e sustentação física da apelante, é indubitável que a lesão sofrida afetou seu labor.

Diante deste infeliz contesto de debilitação física, o artigo 950 por seu
caput
do Código Civil dispõe que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Destarte a autora ante as prova nos autos que como trabalhadora, CTPS assinada, demonstrou o prejuízo ocasionado pela parcial perda da função de membro inferior, com diminuição de sua capacidade ao exercício de atividade laboral, impingindo desta forma a existência do direito de perceber pensão mensal, a título de danos materiais.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Adequada a decisão singular que majorou o valor fixado a título de indenização por dano moral, em razão de acidente de trânsito, pois o quantum arbitrado na origem revelou-se irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aumento da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável para a hipótese.

2.
A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.641.571/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020.)

E anda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CC. PERDA DA CAPACIDADE LABORAL. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
A vítima de evento danoso que sofre redução da capacidade laboral tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que não exerça atividade remunerada à época do acidente.
3. Embargos de declaração acolhidos para se negar provimento ao agravo regimental. (EDcl no AgRg no REsp 1.299.614/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016.)

A vítima de evento danoso que sofre redução da capacidade laboral tem direito recebimento de pensão mensal vitalícia, assim entendo pelo provimento de reparação por danos materiais por pensionamento mensal, a título de lucro cessante, a ser calculada com base no
valor médio entre os últimos 3 (três) salários recebidos e comprovados por documento de CTPS da autora
(ID no 3817165 – fls. 50/54 dos autos físicos),
de forma proporcional ao grau de invalidez parcial sofrido pela vítima
,
no caso 60%
(sessenta por cento) (documento ID 3817165, fls. 45 autos físicos),
até a data em que a recorrente completar 60 (sessenta) anos de vida
, em atendimento a
pedido requerido em Inicial.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PROVIMENTO, a reforma a sentença recorrida, e dar procedência aos pedidos da ação:
DANOS MATERIAIS
(lucro cessante) em forma de pensionamento mensal no valor médio
entre os últimos 3 (três) salários recebidos e comprovados por documento de CTPS da autora (ID no 3817165 – fls. 50/54 dos autos físicos)
,
de forma proporcional ao grau de invalidez parcial sofrido pela vítima, no caso 60% (sessenta por cento)
(documento ID 3817165, fls. 45 autos físicos),
até a data em que a recorrente completar 60
(sessenta) anos de vida, ou seja equivalente a 275 salários, e,
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo IGPM a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Condeno a recorrida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do §9o, artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022